Tribunal: TJPA
Processo: 0812332-28.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812332-28.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: B. F. D. S., EDRYNE DAFNE COSTA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/FEVEREIRO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0812332-28.2025.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270-A.

AGRAVADO: B. F. D. S.

REPRESENTANTE: EDRYNE DAFNE COSTA FERREIRA.

ADVOGADO: LUIS CARLOS LOPES ARAUJO – OAB/PA 32.602.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. IMUNOTERAPIA HIPOSSENSIBILIZANTE INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e manteve a decisão interlocutória que concedeu tutela provisória de urgência para obrigar a operadora de plano de saúde a autorizar o procedimento de imunoterapia hipossensibilizante injetável subcutânea para ácaros no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia até o limite do valor da causa, conforme indicação médica. A agravante sustenta que a decisão não merece prosperar, manifestando receio de que o acatamento da decisão possa motivar inúmeras outras demandas com o mesmo intuito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura de imunoterapia hipossensibilizante injetável subcutânea, havendo expressa prescrição médica e previsão do procedimento no rol da ANS, é abusiva e justifica a concessão de tutela provisória de urgência.

III. Razões de decidir

3. Havendo expressa indicação médica para a utilização do tratamento de imunoterapia hipossensibilizante injetável subcutânea, evidencia-se a probabilidade do direito do agravado, revelando-se abusiva a negativa de cobertura sob o argumento de não estar previsto no rol de procedimentos da ANS ou por interpretação restritiva das Diretrizes de Utilização.

4. O tratamento de imunoterapia hipossensibilizante injetável está previsto no rol da ANS, sendo obrigatória sua cobertura pelos planos de saúde, não podendo as Diretrizes de Utilização serem aplicadas de forma literal e restritiva, devendo ser analisadas à luz das particularidades do caso concreto.

5. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação revela-se evidente no caso em exame, visto que a não utilização do tratamento adequado pode ensejar o agravamento do problema de saúde da parte autora, justificando a concessão da tutela de urgência.

A negativa de cobertura frustra a finalidade do contrato de plano de saúde e contraria os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, configurando prática abusiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

6. A alegação genérica de que a decisão poderia motivar outras demandas semelhantes não constitui fundamento idôneo para reforma da decisão, tratando-se de mero inconformismo que não afasta a abusividade da conduta da operadora de plano de saúde.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A negativa de cobertura de imunoterapia hipossensibilizante injetável subcutânea por operadora de plano de saúde, havendo expressa prescrição médica e previsão do procedimento no rol da ANS, é abusiva e justifica a concessão de tutela de urgência. 2. As Diretrizes de Utilização da ANS não podem ser aplicadas de forma literal e restritiva, devendo ser analisadas conforme as particularidades do caso concreto e a indicação médica específica. 3. O perigo de dano se configura pelo risco de agravamento do quadro de saúde do paciente em razão da não realização do tratamento adequado prescrito pelo médico assistente."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor; CPC, arts. 85, § 11, e 86.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível 08017681920238140013, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25.02.2025; TJ-SP, Apelação Cível 10588057220238260114, Rel. Des. Antonio Carlos Santoro Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 01.10.2025; TJ-SP, Apelação Cível 1083327-48.2022.8.26.0002, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1005937-73.2022.8.26.0625, Rel. Des. João Pazine Neto, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0812332-28.2025.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270-A.

AGRAVADO:
B. F. D. S.

REPRESENTANTE:
EDRYNE DAFNE COSTA FERREIRA.

ADVOGADO:
LUIS CARLOS LOPES ARAUJO – OAB/PA 32.602.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 27810564 pag. 1/3,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, no sentido de manter integralmente a decisão agravada.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, tendo em vista o receio de que mesma, acaso acatada, possa motivar inúmeras outras, todas com o intuito de alcançar o mesmo resultado jurisdicional.

Nas
contrarrazões
pugna pelo improvimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada
.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. IMUNOTERAPIA HIPOSSENSIBILIZANTE INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e manteve a decisão interlocutória que concedeu tutela provisória de urgência para obrigar a operadora de plano de saúde a autorizar o procedimento de imunoterapia hipossensibilizante injetável subcutânea para ácaros no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia até o limite do valor da causa, conforme indicação médica. A agravante sustenta que a decisão não merece prosperar, manifestando receio de que o acatamento da decisão possa motivar inúmeras outras demandas com o mesmo intuito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura de imunoterapia hipossensibilizante injetável subcutânea, havendo expressa prescrição médica e previsão do procedimento no rol da ANS, é abusiva e justifica a concessão de tutela provisória de urgência.

III. Razões de decidir

3. Havendo expressa indicação médica para a utilização do tratamento de imunoterapia hipossensibilizante injetável subcutânea, evidencia-se a probabilidade do direito do agravado, revelando-se abusiva a negativa de cobertura sob o argumento de não estar previsto no rol de procedimentos da ANS ou por interpretação restritiva das Diretrizes de Utilização.

4. O tratamento de imunoterapia hipossensibilizante injetável está previsto no rol da ANS, sendo obrigatória sua cobertura pelos planos de saúde, não podendo as Diretrizes de Utilização serem aplicadas de forma literal e restritiva, devendo ser analisadas à luz das particularidades do caso concreto.

5. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação revela-se evidente no caso em exame, visto que a não utilização do tratamento adequado pode ensejar o agravamento do problema de saúde da parte autora, justificando a concessão da tutela de urgência.

A negativa de cobertura frustra a finalidade do contrato de plano de saúde e contraria os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, configurando prática abusiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

6. A alegação genérica de que a decisão poderia motivar outras demandas semelhantes não constitui fundamento idôneo para reforma da decisão, tratando-se de mero inconformismo que não afasta a abusividade da conduta da operadora de plano de saúde.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A negativa de cobertura de imunoterapia hipossensibilizante injetável subcutânea por operadora de plano de saúde, havendo expressa prescrição médica e previsão do procedimento no rol da ANS, é abusiva e justifica a concessão de tutela de urgência. 2. As Diretrizes de Utilização da ANS não podem ser aplicadas de forma literal e restritiva, devendo ser analisadas conforme as particularidades do caso concreto e a indicação médica específica. 3. O perigo de dano se configura pelo risco de agravamento do quadro de saúde do paciente em razão da não realização do tratamento adequado prescrito pelo médico assistente."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor; CPC, arts. 85, § 11, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível 08017681920238140013, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25.02.2025; TJ-SP, Apelação Cível 10588057220238260114, Rel. Des. Antonio Carlos Santoro Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 01.10.2025; TJ-SP, Apelação Cível 1083327-48.2022.8.26.0002, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1005937-73.2022.8.26.0625, Rel. Des. João Pazine Neto, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2023.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 27810564 pag. 1/3.

Aduz a agravante em síntese,
que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, tendo em vista o receio de que mesma, acaso acatada, possa motivar inúmeras outras, todas com o intuito de alcançar o mesmo resultado jurisdicional.

Sobre o assunto:

DIREITO CIVIL. Apelação. Plano de Saúde. Imunoterapia. Recursos desprovidos.

I. Caso em Exame:

1. Silvia Helena Marin Zafalão ajuizou ação contra Unimed Campinas para custeio de imunoterapia e indenização por danos morais. A tutela de urgência foi deferida para custeio do tratamento. Sentença de parcial procedência confirmou o custeio e afastou danos morais. Ré e autora interpuseram apelações.

II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a obrigatoriedade do custeio da imunoterapia pela operadora de saúde; (ii) avaliar a existência de danos morais pela negativa de cobertura.

III. Razões de Decidir:

3. A prescrição médica e a obrigatoriedade de cobertura pela ANS foram comprovadas, afastando a alegação de ausência de interesse de agir
.

4. A negativa de cobertura não configura, por si só, dano moral, pois não extrapola o desconforto ordinário do inadimplemento contratual, conforme precedentes desta Corte. A autora, ademais, já vinha realizando o tratamento.

IV. Dispositivo e Tese:

5. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A
prescrição médica válida e a obrigatoriedade de cobertura pela ANS justificam o custeio da imunoterapia
. 2. A negativa de cobertura não gerou danos morais, pois não ultrapassou o desconforto ordinário do inadimplemento contratual, observando-se que já vinha realizando o tratamento. Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor; Código de Processo Civil, art . 86, art. 85, § 11. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1083327-48.2022 .8.26.0002, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado, Foro Regional II - Santo Amaro - 15ª Vara Cível, Data do Julgamento: 28/02/2024, Data de Registro: 28/02/2024. TJSP, Apelação Cível 1005937-73 .2022.8.26.0625, Relator: João Pazine Neto, Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado, Foro de Taubaté - 4ª Vara Cível, Data do Julgamento: 18/10/2023, Data de Registro: 18/10/2023. TJSP, Apelação Cível 0015325-51.2013.8.26 .0554, Relator: Luiz Antonio Costa, Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado, Foro de Santo André - 2ª. Vara Cível, Data do Julgamento: 02/02/2015, Data de Registro: 02/02/2015. TJSP, Apelação Cível 1028625-74.2021 .8.26.0007, Relator: Viviani Nicolau, Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado, Foro Regional VII - Itaquera - 2ª Vara Cível, Data do Julgamento: 14/03/2023, Data de Registro: 14/03/2023.

(
TJ-SP - Apelação Cível: 10588057220238260114 Campinas, Relator: Antonio Carlos Santoro Filho, Data de Julgamento: 01/10/2025, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2025
)

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Conheço do agravo de instrumento, face o regular preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos relativos ao juízo de admissibilidade.

O recurso questiona a decisão que concedeu tutela provisória de urgência para o fim de obrigar a Agravante a autorizar o procedimento de IMUNOTERAPIA HIPOSSENSIBILIZANTE INJETÁVEL SUBCUTÂNEA ÁCAROS, no prazo de 48hs, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por dia, até o valor da causa, conforme expressamente indicada pelo médico da parte autora.

Havendo expressa indicação médica para a utilização do tratamento, demonstrada se evidencia a probabilidade do direito do autor/agravado, revelando-se abusiva a negativa de cobertura de tratamento sob o argumento por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.

Nesse sentido, destaco jurisprudência recente do TJ/PA;

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR
. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE IMUNOTERAPIA HIPOSSENSIBILIZANTE INJETÁVEL.
PROCEDIMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO QUE NÃO PODEM SER INTERPRETADAS DE FORMA RESTRITIVA
. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer para custeio de imunoterapia hipossensibilizante injetável, sob fundamento de ausência de cobertura contratual, por não constar expressamente no rol da ANS e por ser considerado medicamento de uso domiciliar
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a recusa do plano de saúde em fornecer a imunoterapia hipossensibilizante injetável é abusiva, considerando a previsão do tratamento no rol da ANS e a inaplicabilidade restritiva das Diretrizes de Utilização (DUT).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tratamento requerido pela parte autora está previsto no rol da ANS, sendo obrigatória sua cobertura pelos planos de saúde.

4. As Diretrizes de Utilização da ANS não podem ser aplicadas de forma literal e restritiva, devendo ser analisadas à luz das particularidades do caso concreto.

5. A negativa de cobertura frustra a finalidade do contrato e contraria os princípios da boa-fé e da função social dos contratos.

6. O dano moral resta configurado diante da conduta abusiva da operadora do plano de saúde, justificando a fixação de indenização
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e provida.

"Tese de julgamento:
1. A recusa do plano de saúde em custear imunoterapia hipossensibilizante injetável, prevista no rol da ANS, é abusiva, configurando prática ilícita. 2. A negativa indevida de cobertura gera dano moral indenizável." A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator. Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça
.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08017681920238140013 25347585, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Nesse contexto, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação revela-se assente no caso em exame, visto que a não utilização do tratamento adequado pela autora/agravada pode ensejar o agravamento do seu problema de saúde.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima, e acompanhando parecer Ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/02/2026